Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-44.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA CRIANÇAS. MEDIDA NÃO POSTULADA A TEMPO E MODO. DESNECESSIDADE. ENSINO DOMICILIAR (“HOMESCHOOLING”). TEMA 822 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. LEI DISTRITAL 6.759/2020. INCONSTITUCIONAL. ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela representada visa à reforma da sentença de procedência da pretensão deduzida na Representação do Ministério Público, para a aplicação de pena de multa no valor de três salários-mínimos.
2. Fatos relevantes. O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 194 do ECA, ofereceu Representação, em que objetiva a imposição de penalidade administrativa, por infração ao disposto no artigo 249, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar), em razão da representada promover a educação dos filhos na modalidade “homeschooling”, mesmo após a advertência do Conselho Tutelar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (a) questão preliminar, referente à ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV), em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução para a produção de prova subjetiva (oitiva das crianças); (b) questões controvertidas de mérito atinente ao alcance dos acórdãos exarados (Tema 822/STF e ADI da Lei Distrital 6.759/2020) frente ao direito à educação (leis ordinárias e tratados internacionais); à ocorrência (ou não) da infração administrativa prevista no artigo 249 da Lei 8.069/1990; e à (des)proporcionalidade do valor da multa aplicada (três salários mínimos).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 100, XII, da Lei 8.069/1990 (ECA) visa proporcionar a devida consideração da opinião da criança e do adolescente, naquilo que o grau de compreensão sobre as implicações das medidas pertinentes a eles seja alcançável (art. 28, § 1o), o que não se aplica ao caso (apuração de infração administrativa dirigida à genitora). No mais, essa medida não teria postulada a tempo e modo na instância originária. Preclusão. Preliminar não acolhida.
5. Na origem, cuida-se de representação para instauração de procedimento para apuração de infração administrativa às normas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente contra a genitora/apelante, a qual teria negligenciado o dever decorrente do poder familiar quanto à educação dos filhos, mesmo após advertência do Conselho Tutelar sobre a irregularidade da manutenção destes em educação exclusivamente domiciliar (“homeschooling”), sem a devida regulamentação.
6. Os julgamentos do Tema 822 pelo Supremo Tribunal Federal e da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.759/2020 pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça (acórdão 1731148), após aprofundado debate por seus respectivos pares, exararam, em suma, que tanto as leis ordinárias, como também atos internacionais relevantes, internalizados ou não no país, trazem valores e propósitos do direito fundamental à educação acolhidos pela Constituição Federal. Destacou-se que as normas supralegais sempre respeitaram a opção adotada constitucionalmente pelo país de origem. Entretanto, ante a ausência de lei federal, cuja competência legislativa privativa é da União, o ensino domiciliar não se compatibiliza com a Constituição Federal.
7. O tema 822/STF revela que não subsiste direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, dado que o conjunto de regras jurídicas existentes são insuficientes para impor ao Estado o dever de efetivamente garanti-lo.
8. Os precedentes vinculantes do STF devem orientar não só as decisões dos demais órgãos do Poder Judiciário (Código de Processo Civil, art. 927, III), mas também a conduta do próprio jurisdicionado.
9. O Conselho Tutelar é um órgão público que representa a sociedade na missão de proteger e defender crianças e adolescentes em situação de risco ou que tiveram seus direitos violados. Dentre suas atribuições está o encaminhamento de denúncias ao Ministério Público; a imposição de medidas protetivas, como o acolhimento institucional; além da requisição de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, direcionados a crianças e adolescentes (Lei 8.069/1990 - Título V, Capítulo I).
10. No caso concreto, a apelante, intencionalmente, iniciou o ensino doméstico sem o devido registro, bem como deu-lhe continuidade sem proceder à matrícula dos filhos em rede de ensino oficial, mesmo após ter sido orientada sobre a irregularidade do método pelo Conselho Tutelar, infringindo, assim, o artigo 249 da Lei 8.069/1990.
11. A pena de multa foi fixada no valor mínimo legalmente previsto (três salários-mínimos), o que afasta a análise da proporcionalidade da quantia.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação desprovida.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 26.3), Pacto de São José da Costa Rica (art. 12.4), Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (art. 18.1 e 18.2); CPC, art. 927, III.; art. 370 e art. 1.036; CC, art. 1.634, inc. I; Lei 8.069/1990, art. 100, inc. XII e art. 28, § 1o; Lei 9.394/1996; Lei Distrital 6.759/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema 822/STF; ADI da Lei Distrital 6.759/2020; TJDFT, acórdão 1731148, Re. Des Alfeu Machado, Conselho Especial, DJe 22.8.2023.